Tribunal: TJDFT
Processo: 0010479-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os autos do Cumprimento de Sentença n. 0704296-71.2018.8.07.0018, observa-se que o Juízo de Origem expediu duas requisições de pequeno valor e duas de precatório, uma em face do DISTRITO FEDERAL e outra em desfavor do IPREV/DF. As requisições de pequeno valor foram pagas no próprio Juízo Fazendário. A requisição de precatório expedida em desfavor do IPREV/DF deu entrada nesta Coordenadoria (id 8049558, fl.3) e originou o presente precatório (0010479.56.2018.8.07.0000) e o Precatório n. 0010480.41.2018.8.07.0000, autuado no PJe em face do DISTRITO FEDERAL, mas com a requisição do IPREV. No entanto, do cotejo dos autos, nota-se que o presente precatório tem como Ente Devedor o Distrito Federal e o Precatório n. 0010480.41.2018.8.07.0000 o IPREV/DF. Diante do conteúdo da requisição de id 13429425, determino a retificação dos presentes autos, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de constar como Ente Devedor o DISTRITO FEDERAL. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de id 10074809 que deferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor(a) RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA. Para tanto, dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, em especial da retificação acima, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), haja vista que o cálculo de id 13092564 refere-se ao precatório físico do IPREV/DF 2018.00.2.008801-0. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios